Tribunal: TCU
Processo: 020.613/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TCE instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Associação Cultural Comunitária de Campos do Jordão  ACCCJ por meio do Convênio 195/2007/MINC/FNC (registro Siafi 611032), firmado entre a referida associação e o Fundo Nacional de Cultura, tendo por objeto a implementação do projeto Arte e Cultura na Escola, em Campos do Jordão/SP (Pronac 99-6853).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 195/2007/MINC/FNC, tendo por objeto a implementação do projeto " Arte e Cultura na Escola ", em Campos do Jordão/SP (Pronac 99-6853); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, a Associação Cultural Comunitária de Campos do Jordão - ACCCJ, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Eduardo Silva dos Santos e Dagoberto Sales Bento; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Eduardo Silva dos Santos, Dagoberto Sales Bento e da Associação Cultural Comunitária de Campos do Jordão - ACCCJ, condenando-os solidariamente ao ressarcimento dos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Data Valor (R$) Tipo da parcela 23/1/2008 28.930,00 Débito 23/1/2008 20.318,00 Débito 11/3/2009 61.800,00 Débito 16/3/2012 223,68 Crédito 9.4. aplicar a Eduardo Silva dos Santos, Dagoberto Sales Bento e Associação Cultural Comunitária de Campos do Jordão - ACCCJ, individualmente, a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso solicitado, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RITCU, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no estado de São Paulo, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.